Tribunal: TJSP
Processo: 1002947-62.2019.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
VOTO No 35.263

Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Alegação de que sobrecarga de tensão na rede elétrica do imóvel resultou em avarias a equipamentos da segurada, que precisaram ser reparados. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à

Ementa:
VOTO No 35.263

Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Alegação de que sobrecarga de tensão na rede elétrica do imóvel resultou em avarias a equipamentos da segurada, que precisaram ser reparados. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A ausência de comprovação de prévia comunicação do ocorrido pela segurada impediu a concessionária de inspecionar os equipamentos danificados e produzir prova para contrapor os documentos que instruíram a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Improcedência do pedido era medida que se impunha.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002947-62.2019.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002947-62.2019.8.26.0125 -Voto no 35.263
2
Comarca: CAPIVARI – 2a VARA CÍVEL
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelada: SOMPO SEGUROS S.A
MM. Juiz Prolator: André Luiz Marcondes Pontes
VOTO No 35.263
Prestação de serviços. Fornecimento de energia
elétrica. Ação regressiva da seguradora. Alegação
de que sobrecarga de tensão na rede elétrica do
imóvel resultou em avarias a equipamentos da
segurada, que precisaram ser reparados. Havendo
controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo
a autora viabilizado a produção de prova técnica de
forma direta, não há como impor à concessionária
o dever de indenizar. A ausência de comprovação
de prévia comunicação do ocorrido pela segurada
impediu a concessionária de inspecionar os
equipamentos danificados e produzir prova para
contrapor os documentos que instruíram a inicial.
A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da
Constituição
Federal,
afasta
tão
somente
a
pertinência de se apurar o elemento subjetivo da
responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a
conduta comissiva ou omissiva do agente, os
danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles. Ainda que o Código de
Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou
for
ele
hipossuficiente,
segundo
as
regras
ordinárias de experiência, pressupostos que não
estão presentes no caso dos autos. Improcedência
do pedido era medida que se impunha.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 253/260, cujo relatório se adota,
julgou o pedido procedente, para condenar a ré ao pagamento da quantia
de R$8.909,00, acrescida de juros de 12% ano, contados da citação, e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002947-62.2019.8.26.0125 -Voto no 35.263
3
correção monetária, pela tabela prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir
da data do desembolso. Em razão da sucumbência, condenou-a, ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios
de 10% do valor atualizado da condenação.
Apela a ré (fls. 263/277). Alega, preliminarmente,
ausência de interesse de agir, dada a ausência de pedido administrativo
para ressarcimento dos danos elétricos, seja pela seguradora, seja pela
segurada. Anota que criou um canal exclusivo de atendimento às
seguradoras. No mérito, sustenta que os sistemas elétricos que sustentam a
unidade consumidora estavam em perfeitas condições na data do sinistro,
inexistindo registros de ocorrência, oscilação, interrupção e falha na
prestação de serviço, o que afasta o nexo causal. Ressalta que a apelada
não preservou os bens para realização de prova pericial, o que impossibilita
o contraditório e a ampla defesa. Afirma que as fotografias e os orçamentos
coligidos aos autos pela apelada não são capazes de comprovar as causas
dos danos, tratando-se de provas unilaterais. Defende que os equipamentos
podem ser danificados por diversos fatores que não são da sua
responsabilidade, como má utilização ou tempo de uso. Aduz que a apelada
não é hipossuficiente. Observa que, segundo os documentos coligidos aos
autos pela apelada, a queima dos aparelhos foi causada por forte chuva
com queda de raios, o que caracteriza fortuito externo e exclui o dever
indenizatório. Assinala a possibilidade do raio ter caído dentro da casa da
segurada sem ao menos ter passado pela rede elétrica. Acrescenta que
nenhum documento apresentado pela apelada foi produzido por profissional
com competência legal para emissão de laudos técnicos, a saber,
engenheiro/técnico industrial. Assevera que a documentação comprova a
existência de danos, mas não o nexo causal. Releva a aplicabilidade da
Resolução
Normativa
no
414/2010
da
ANEEL.
Destaca
que
responsabilidade objetiva não implica responsabilidade absoluta. Reforça
que a consumidora é responsável pelas instalações internas. Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002947-62.2019.8.26.0125 -Voto no 35.263
4
Recurso contrariado (fls. 284/308).
É o relatório.
Cuida-se de ação ajuizada pela seguradora, por meio
da qual pretende ser ressarcida do valor de R$8.909,00, que despendeu
para indenizar sua segurada, Escola Infantil Alegria de Crescer Ltda., por
danos provocados a equipamentos em 24.02.2017, decorrentes de oscilação
de energia local. Atribui a responsabilidade à ré, concessionária que atende
a localidade, por falha na prestação do serviço. Argumenta que a
responsabilidade da ré é objetiva, pois é prestadora de serviço público e há
relação de consumo no caso vertente, pugnando, ao final, pela procedência
do pedido.
O pedido foi julgado procedente, resultando no
presente recurso.
Ainda que a autora tenha ressarcido a sua segurada do
valor pleiteado de R$8.909,00, não ficou comprovado que ela tenha adotado
a providência de comunicar a ocorrência do sinistro à concessionária, na
forma previsto no art. 204 da Resolução no 414/10 da ANEEL1. Trata-se de
prova que somente a autora poderia produzir, pela impossibilidade de se
atribuir à ré a demonstração de fato negativo, ou seja, de que não recebeu
pedido administrativo de ressarcimento de danos.
É certo que a ausência de reclamação prévia no
âmbito extrajudicial não implica falta de interesse de agir, pois a lei, via de
regra, não exige o prévio esgotamento da via administrativa para o
ajuizamento da ação. Aliás, a exigência de anterior requerimento
administrativo, embora possa ter outros reflexos, não pode ser tida como
1 Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência
do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo
fornecer, no mínimo, os seguintes elementos: I data e horário prováveis da ocorrência do
dano; II informações que demonstrem que o solicitante é o titular da unidade consumidora,
ou seu representante legal; III relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico;
e IV descrição e características gerais do equipamento danificado, tais como marca e
modelo. V
informação sobre o meio de comunicação de sua preferência, dentre os
ofertados pela distribuidora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002947-62.2019.8.26.0125 -Voto no 35.263
5
uma das condições da ação, por violação ao princípio da inafastabilidade do
controle judicial, prescrito no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Contudo, no caso dos autos, a ausência do pedido, na
forma e tempo devidos, impediu a ré de inspecionar os equipamentos
danificados e produzir prova para contrapor aos documentos que instruem a
inicial.
Cumpre destacar que o art. 206 da Resolução no
414/10 da ANEEL, ao disciplinar o procedimento de ressarcimento de
danos, assegura à concessionária a possibilidade de fazer verificação in
loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe
para oficina por ela autorizada, ou retirá-lo para análise, devendo o tomador
do serviço viabilizar o acesso ao equipamento e às instalações da unidade
consumidora (§ 3o).
Não se descuida que o art. 210 da mesma norma
administrativa estabelece que, para se eximir do dever de indenizar, a
concessionária deve demonstrar a inexistência de nexo causal. Entretanto, a
ela devem ser proporcionadas condições de produzir essa prova, quando os
elementos para tanto estão em posse da parte contrária, a quem, outrossim,
incumbe preservar os equipamentos.
Era necessária a preservação dos equipamentos para
que pudessem ser submetidos à perícia em juízo, o que não ocorreu. No
ponto, anote-se que a ré manifestou interesse de produzir prova pericial em
juízo (fls. 248/252), o que, por óbvio, dependia da preservação dos
equipamentos. A seguradora, por outro lado, sobre os bens danificados,
informou que não estava na posse deles (fls. 235).
Assim, a comprovação da causa dos danos ficou a
cargo apenas dos documentos produzidos unilateralmente pela autora, de
empresas por ela contratadas, sem que a ré tenha tido oportunidade de
acompanhar as análises e exercer o necessário contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002947-62.2019.8.26.0125 -Voto no 35.263
6
Embora a responsabilidade da concessionária de
serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, essa circunstância afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade
de que sejam demonstrados, para o reconhecimento do dever de indenizar,
a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima
e o nexo de causalidade entre eles.
Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja
aplicável ao caso vertente há decisões do E. STJ nesse sentido2 , a
inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência.
Na hipótese dos autos, não há como considerar a
seguradora hipossuficiente ou vulnerável, na medida em que possui corpo
técnico capacitado para proceder à regulação de sinistros nas áreas em que
atua. Suas alegações também não possuem, a meu juízo, o grau de
verossimilhança necessário para justificar a inversão do onus probandi.
Na inicial, a autora menciona que os danos teriam
ocorrido devido a “sobrecargas de tensão na rede elétrica externa
administrada pela ré” (fls. 02). Pela própria narrativa da autora, os danos
podem ser resultado de evento da natureza, a queda de raio no imóvel, que
representa fortuito externo. A propósito, de acordo o laudo preliminar de
vistoria que ela coligiu aos autos, às fls. 49, “a região onde se localiza o
risco segurado foi assolada por fortes chuvas seguidas de descargas
atmosféricas constantes e devido a provável queda de um raio nas
proximidades, ocorreu uma sobretensão de energia na rede externa e
posteriormente na rede interna do imóvel, culminando na queima de alguns
2 AgRg no REsp 773.250/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28.09.2010; AgRg no
REsp 1.202.756/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 17.02.2011; REsp 1.321.739/SP, Rel.
Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10.09.2013; AgRg no REsp 1.169.418/RJ,
Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06.02.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002947-62.2019.8.26.0125 -Voto no 35.263
7
bens ali instalados”.
Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a autora
não apenas deixou de produzir prova inconteste de que os danos aos
equipamentos da sua segurada tenham sido ocasionados por falha na
prestação de serviço da ré, como inviabilizou a produção de prova técnica e
o pleno exercício dos direitos à ampla defesa e ao contraditório.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
reformar a r. sentença e julgar o pedido improcedente. Em razão da
sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e de honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da
causa, já considerada, no arbitramento, a verba honorária relativa à fase
recursal.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator